Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública. MAQCENTER MÁQUINAS PAA CONSTRUÇÕES LTDA ajuizou ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL alegando, em síntese, que se sagrou vencedora de 02 (dois) itens do Pregão Eletrônico no 21/2019 -DICOA/DEALF/CMBF, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o fornecimento de Item 1: 60 (sessenta) motosserras com motor 2 tempos, com potência mínima de 2.0 kW / 2.7 CV, com no mínimo 42.4 cilindrada/cm3, marca Husqvarna, modelo 353; e Item 2: 59 (cinquenta e nove) motosserras com motor 2 tempos, com potência mínima de 2.8 kW / 3.8 CV, com no mínimo 60.7 cilindrada/cm3, marca Husqvarna, modelo 272XP (15"). Aduz que houve controvérsia quanto aos objetos do item 1, pois entregou 120 sabres sem ponta rolagem e que o CBMDF não teria questionado a entrega, porém após 09 (meses) emitiu Termo de Recusa, pois os sabres não continham “ponta rolante”. No entanto, o sabre sem ponta rolante é mais resistente Pede a antecipação da tutela para que o réu seja compelido a receber os bens, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento objetivando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão combatida, e assim obrigar o agravado a receber 60 (sessenta) motosserras com 120 sabres de 380 mm com ponta rolagem, 240 (duzentos e quarenta) correntes, 60 (sessenta misturadores) de combustível, 60 (sessenta) protetores de sabre, 120 (cento e vinte) chaves do tipo universal e 60 (sessenta) limas com o porta lima, fixando-se prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a agravante proceda à substituição dos 120 (cento e vinte) sabres sem ponta rolagem, para 120 (cento e vinte) sabres com ponta rolagem1 ; 2) Não sendo este, o entendimento prefacial de Vossa Excelência, seja deferida a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, sobrestandose os efeitos da decisão recursada, até o final julgamento deste agravo, e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento pelo rito ordinário ajuizada por MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ME contra o DISTRITO FEDERAL colimando que seja determinado que o DF receba os bens. Alega que se sagrou vencedora de 02 (dois) itens do Pregão Eletrônico no 21/2019 -DICOA/DEALF/CMBF, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o fornecimento de Item 1: 60 (sessenta) motosserras com motor 2 tempos, com potência mínima de 2.0 kW / 2.7 CV, com no mínimo 42.4 cilindrada/cm3, marca Husqvarna, modelo 353; e Item 2: 59 (cinquenta e nove) motosserras com motor 2 tempos, com potência mínima de 2.8 kW / 3.8 CV, com no mínimo 60.7 cilindrada/cm3, marca Husqvarna, modelo 272XP (15"). Assevera que houve controvérsia quanto aos objetos do item 1, pois entregou 120 sabres sem ponta rolagem e que o CBMDF não teria questionado a entrega, porém após 09 (meses) emitiu Termo de Recusa, pois os sabres não continham “ponta rolante”. Aduz que o sabre sem ponta rolante é mais resistente e que CBMDF deveria aceitá-lo. A decisão de ID 82102887 determinou a oitiva do réu antes da análise do pedido de tutela antecipada e, a título cautelar e tendo em vista que a citação válida torna a coisa litigiosa (art. 240, CPC), proibiu o Distrito Federal de proceder abertura de qualquer processo administrativo sancionatório em desfavor da autora relacionado aos 02 (dois) itens do Pregão Eletrônico no 21/2019 -DICOA/DEALF/CMBF. O Distrito Federal apresentou a contestação de ID 83569818 e a petição da autora de ID 83587554 reiterou o pedido de tutela de urgência. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente porque os argumentos contidos na inicial não denotam a presença de “fundamento relevante”. Em primeiro lugar, os documentos acostados aos autos pelo réu demonstram que a controvérsia não reside no objeto descrito no item 1, como alega a empresa. Ao contrário, a entrega dos sabres com especificação diversa do Edital está relacionada ao item 2, para o qual foi emitido Termo de Recusa, sendo que o item 1 está em processo de pagamento, como é possível observar nos documentos de IDs 55312047 e 55317069. Além disso, O Termo de Referência no 162/2019-DIMAT - Anexo I ao Edital de Pregão Eletrônico no 21/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF (26516423) -, no item 3 estabeleceu que cada motosserra deveria vir com um sabre de tamanho entre 350 a 400 mm com ponta de rolagem para evitar o desgaste; além dos acessórios a seguir, compatíveis com o respectivo modelo: 02 (duas) "chaves universal" para regulagem da vela de ignição e aperto da corrente; 01 (um) sabre reserva de mesmo tamanho daquele que vier originalmente na motosserra (conforme especificado no item 1.7); 01 (um) misturador de combustível; 01 (uma) lima para afiar a corrente da motosserra, com porta-lima; 04 (quatro) correntes do mesmo tamanho daquele que for fornecido originalmente na motosserra (conforme especificado no item 1.9). Ademais, também não constato a mora no recebimento definitivo do Poder Público. Conforme esclarecido na contestação, o prazo para a entrega dos equipamentos e os acessórios, nos termos da Cláusula Quarta do Contrato no 42/2019 (29184726), era de 90 (noventa) dias corridos, a contar da assinatura do contrato. A mesma Cláusula estabeleceu o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da devolução do bem por parte do CBMDF, para a correção de eventuais vícios encontrados no objeto adquirido. Uma vez que o Contrato foi assinado em 02/10/2019, a entrega tempestiva dos materiais seria até o dia 31/12/2019, que por ter sido ponto facultativo, recaiu para o dia 02/01/2020. No dia 26/11/2019, a empresa efetuou a entrega das 119 motosserras, 118 (cento e dezoito) sabres de 380mm sem ponta rolagem, 120 (cento e vinte) sabres de 450mm com ponta rolagem, além de outros materiais descritos no Termo de Recebimento Provisório CBMDF/GPRAM/EXEC/AQUISI 32266854, no entanto restou notificada para o saneamento de vícios por deixar de entregar alguns acessórios dos 2 itens, bem como efetuar a troca dos sabres sem ponta rolagem do item 2, por não apresentarem especificação conforme o Edital de Pregão Eletrônico no 21/2019 - CBMDF (26516423). A empresa foi no ficada no dia 30/01/2020, como se observa no documento 34820531. Desta forma, a alegação de que o CBMDF recebeu o objeto e apenas depois de 9 (nove) meses efetuou a recusa, não merece prosperar. A recusa do item 2 apenas foi concretizada no Termo de Recusa 49666859 após diversas tentativas junto à empresa para adoção de providências voltadas à entrega dos sabres com ponta de rolagem. Ademais, o recebimento com pendências não autorizaria emitir o Termo de Recebimento Definitivo, o qual apenas foi emitido em relação ao item 1, como se constata no Termo de Recebimento Definitivo 51778288. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No entanto, mantenho a decisão cautelar de ID 82102887 até que seja definitivamente resolvida a questão. 2. Tendo em vista a manifestação de interesse da autora de proceder a substituição imediata dos sabres entregues (sem ponta rolagem) pelos sabres com ponta rolagem, manifeste-se o réu no prazo de 5 (cinco) dias.” O edital é a lei do certame, cujas disposições devem ser seguidas fielmente pelos licitantes, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Por outro lado, o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, que somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistentes no caso em apreço. Isto porque a recusa da Administração em receber os bens se funda na circunstância de não atenderem às especificações do Edital de Pregão Eletrônico, cuja inadequação aos termos editalícios é reconhecida pela própria agravante, tanto que se dispõe a substituí-los. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA